Tribunal: TJDFT
Processo: 0728769-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO EXISTENTE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. O § 3o do mesmo dispositivo determina, ainda, que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
2. Na hipótese, verifica-se que ambas as ações têm por fundamento o mesmo fato jurídico, isto é, a suposta fraude nas eleições gerais da Associação Nacional de Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), o que motivou a referida Associação a ingressar com ação de produção antecipada de provas contra inúmeros provedores de serviços de acesso à internet visando identificar a autoria e a dinâmica das supostas práticas ilícitas. É possível verificar, ainda, a identidade dos pedidos formulados.
3. Conclui-se, pois, que há identidade de pedidos e de causa de pedir, mostrando-se conveniente a reunião dos processos para julgamento conjunto, porquanto existe considerável risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos moldes do disposto no § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.